Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-58.2024.8.11.0049
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001258-58.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SEBASTIAO DIVINO DE JESUS - CPF: 832.924.971-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA NO BIOMA CERRADO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou procedente ação civil pública por dano ambiental decorrente do desmatamento de 21,77 hectares de vegetação nativa no bioma Cerrado, sem autorização do órgão ambiental competente. A sentença condenou o réu às obrigações de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 21.000,00. O recurso busca a majoração do
quantum
indenizatório, sustentando sua desproporcionalidade em relação à gravidade e extensão do dano ambiental.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de dano moral coletivo ambiental é adequado e proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano causado ao patrimônio ambiental.

III
. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, conforme o artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/1981, independendo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental verificado.

4. O dano moral coletivo ambiental constitui lesão aos direitos de personalidade da coletividade enquanto titular do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O desmatamento ilegal compromete as funções ecológicas essenciais da área degradada, prejudicando valores constitucionalmente tutelados.

5. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida, podendo ser utilizado o método bifásico consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor da indenização deve ser suficiente para desestimular a reiteração de condutas lesivas ao meio ambiente, cumprindo as funções compensatória e preventiva da responsabilidade civil, observando-se os precedentes das Câmaras de Direito Público e Coletivo para casos análogos.

7. Considerando tratar-se de desmatamento em área pertencente ao bioma Cerrado, ecossistema de notória relevância ecológica e elevada biodiversidade, revela-se adequada a majoração do valor indenizatório
para
R$ 29.915,91 (vinte e nove mil novecentos e quinze reais e noventa e um centavos)
, em observância ao princípio da reparação integral e à gravidade do dano ambiental perpetrado.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Recurso

provido.

Tese de julgamento
:

"A fixação da indenização por dano moral coletivo ambiental deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida, podendo ser utilizado o método bifásico e os precedentes jurisprudenciais para casos análogos, com majoração quando se tratar de supressão de vegetação nativa em biomas de especial relevância ecológica."

_________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 6.938/1981, art. 14, §1o;
Resolução CNJ no 433/2021,
art
.
14
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da ação civil pública no 1001258-58.2024.8.11.0049, ajuizada em face de
SEBASTIÃO DIVINO DE JESUS
em razão do desmatamento de 21,77 hectares de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente.

A r. sentença julgou procedente a demanda, condenando o requerido às seguintes obrigações: (i) abster-se de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização ambiental, até a validação do CAR; (
ii
) não utilizar produtivamente as áreas degradadas, destinando-as à recuperação ambiental; (
iii
) abster-se de novos desmatamentos e atividades poluidoras sem licenciamento; (
iv
) recuperar a área degradada mediante PRADA aprovado pela SEMA/MT; (v) indenizar por danos materiais, se inviável a recuperação ou compensação ambiental, a ser apurada em liquidação de sentença; e (
vi
) pagar R$ 21.000,00 por danos morais coletivos, destinados ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Nas razões recursais, o
Parquet
sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de dano moral coletivo mostra-se desproporcional à extensão e gravidade do dano ambiental perpetrado, sendo substancialmente inferior ao montante pleiteado na inicial. Argumenta que: (i) a quantificação da indenização deve observar os critérios da gravidade da conduta, extensão do dano, repercussão social e capacidade econômica do agente; e (
i
i
) o critério aritmético adotado pelo juízo
a quo
(R$ 1.000,00 por hectare) não reflete adequadamente os impactos ecológicos e sociais da degradação
.

O apelado, embora regularmente intimado, quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da ação civil pública no 1001258-58.2024.8.11.0049, ajuizada em face de
SEBASTIÃO DIVINO DE JESUS
em razão do desmatamento de 21,77 hectares de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente.

A controvérsia estabelecida nos presentes autos cinge-se exclusivamente à adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral coletivo ambiental.
O d. Juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a procedência integral dos pedidos formulados na inicial, arbitrou a indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare degradado, montante que, segundo o apelante, se revela manifestamente inadequado diante da gravidade e extensão dos danos causados ao patrimônio ambiental.

Pois bem.

A responsabilidade civil por danos ambientais, conforme estabelecido no artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/81, é objetiva e independe da demonstração de culpa do agente. Basta, para sua configuração, a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental verificado.

No presente caso, restou inequivocamente demonstrada a prática de desmatamento irregular de vegetação nativa
no

bioma Cerrado, abrangendo uma área total de 21,77 hectares do imóvel rural pertencente ao apelado, denominado P.A. Santa Clara, Lote 173, localizado
no município de Vila Rica/MT
. Tal conduta ilícita ocorreu no intervalo compreendido entre 22 de julho de 2019 e 17 de junho de 2022, conforme devidamente constatado no Auto de Infração no 220432353, lavrado em 11 de agosto de 2022, e corroborado pelo Relatório Técnico no 1163/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 (Id. 287900386, p. 11 e 16
-
24).

O dano moral coletivo ambiental constitui lesão aos direitos de personalidade da coletividade enquanto titular do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
.
Nesse c
ontexto, a
o promover o desmatamento ilegal
acima certificado
,

o apela
do
comprometeu
a
s
funções ecológicas essenciais
da área degradada
, prejudicando não somente o equilíbrio ambiental local, mas também valores constitucionalmente tutelados, como a preservação da biodiversidade, a proteção da fauna e flora nativas e a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado para
as presentes
e futuras gerações.
Tal decisão reafirma o compromisso inalienável com a proteção ambiental e com o respeito aos
direitos difusos da sociedade.

Na fixação do
quantum
indenizatório
, impõe-se a observância dos

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida. O valor arbitrado deve ser suficiente para desestimular a reiteração de condutas lesivas ao meio ambiente, cumprindo as funções compensatória e preventiva da responsabilidade civil.

Conforme
recente
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 2.200.069/MT, sob a relatoria da Ministra Regina Helena Costa, a
“
gradação do montante reparatório (
quantum
debeatur
) deve ser efetuada à vista das peculiaridades de cada caso e tendo por parâmetro a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação socioeconômica; a extensão e a perenidade do dano; a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito”.
(STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025).

Ademais, o
artigo 14 da Resolução no 433/2021 do CNJ
disciplina que
a condenação por dano ambiental deve considerar, além d
os
aspectos
acima elencados
, a repercussão do dano na mudança climática global
e
os prejuízos difusos suportados por povos e comunidades atingidos
.

Diante deste contexto, apresenta-se perfeitamente admissível a utilização do
método bifásico
para a fixação do valor do dano moral coletivo, amplamente consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim, a arbitrariedade decorrente de critérios puramente subjetivos do julgador.

Na primeira etapa, estabelece-se valor básico considerando o interesse jurídico lesado e precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, consideram-se as circunstâncias específicas do caso concreto para fixação definitiva do valor indenizatório

(STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min
istro
Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo por
desmatamento não autorizado de vegetação nativa
, têm arbitrado o valor da indenização no
patamar mínimo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, conform
e informações retiradas dos seguintes processos judiciais: (
i
) 1000344-58.2022.8.11.0018, Rel. Des
a
. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2024; (
ii
) 1006245-09.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
iii
) 1001061-88.2018.8.11.0025, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; (
iv
) 1002098-77.2023.8.11.0025, Rel. Des
a
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024; (
v
) 1000437-03.2021.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024; (
vi
) 1000091-55.2023.8.11.0044, Rel. Des
a
.
Anglizey

Solivan
De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.10.2024; (
vii
) 0000833-67.2016.8.11.0101, Rel. Des
a
.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024; (
viii
) 1014392-02.2020.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
ix
) 1000101-98.2020.8.11.0046, Rel. Des
a
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024; (
x
) 1001253-55.2017.8.11.0025, Rel. Des
a
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; (
xi
) 1000589-43.2019.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
xii
) 0000838-89.2016.8.11.0101, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; e (
xiii
) 0002707-45.2016.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024.

Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ausente prova de supressão de área de reserva legal, de área de preservação permanente ou de unidade de conservação,
fixo como valor base a quantia de R$
2.114,12
(
dois
mil
cento e quatorze reais e doze centavos
) por hectare de área degradada
, que corresponde a 1
5
% (
quinze
por cento) da média geral do Valor da Terra Nua (VTN) no município de
Vila Rica
/MT
, conforme
“Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1a edição, novembro de 2023”
(Disponível em:
. Acesso em:
11
.0
6
.2025).

Por outro lado, constatada a supressão ilegal de vegetação nativa do bioma
Cerrado
, área que deve receber especial tutela jurídica protetiva, majoro o valor base em 30% (trinta por cento),
a resultar no montante de R$ 2.
748,
3
6
(dois mil
setecentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos
) por hectare de área degradada
.

De resultado, diante do caso concreto, presente a degradação ambiental de
21
,
77
hectares
, fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em
R$
59.831,82
(
cinquenta

e nove mil oitocentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos
)
,

a ser

reduzido pela metade por se tratar o apelado de assentado
rural
(Id.

287900386, p. 88)
, a totalizar o montante de
R$
29.915,91 (vinte e nove mil novecentos e quinze reais e noventa e um centavos)
.

O
quantum
indenizatório acima mencionado observa os parâmetros previamente fixados e encontra-se conforme os valores usualmente arbitrados pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos.

Considerando tratar-se de desmatamento em área pertencente ao bioma Cerrado — ecossistema de notória relevância ecológica e elevada biodiversidade — revela-se adequada a elevação do valor indenizatório, em observância ao princípio da reparação integral e à gravidade do dano ambiental perpetrado.

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja majorado o montante fixado a título de indenização por dano moral coletivo na r. sentença, de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para R$ 29.915,91 (vinte e nove mil novecentos e quinze reais e noventa e um centavos).

P
or fim, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para o fim de majorar o valor da indenização por dano moral coletivo fixado, de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para R$ 29.915,91 (vinte e nove mil novecentos e quinze reais e noventa e um centavos), mantendo-se inalteradas as demais disposições do
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025